Tribunal: STF
Processo: ARE 808042
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIMITES DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Os dispositivos constitucionais violados alegados no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Violações alegadas somente em sede de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 282/STF. 



    Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (ARE 738.109-RG, Rel. Min. Teori Zavascki), relativa à suspensão da ação individual em razão da existência de ação coletiva. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.